Tribunal: TJMT
Processo: 1019833-97.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019833-97.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRIAN ALVES DE QUEIROZ - CPF: 944.343.441-53 (APELADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), MOACIR CARDOSO FERNANDES (APELANTE), MOACIR CARDOSO FERNANDES - CPF: 630.352.001-49 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM COBRANÇA DE ALUGUEL - REQUISITOS PARA USUCAPIÃO FAMILIAR NÃO PREENCHIDOS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MOACIR CARDOSO FERNANDES contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1019833-97.2020.8.11.0003
,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 270279862, o embargante alega que o acórdão apresenta omissão, uma vez que deixou de enfrentar a alegação de que a condenação foi proferida em valor superior ao pleiteado pela parte autora na petição inicial (R$ 325,00 mensais), configurando decisão ultra petita.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazes de Id. 268879763, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que o acórdão apresenta omissões, uma vez que deixou de enfrentar a alegação de que a condenação foi proferida em valor superior ao pleiteado pela parte autora na petição inicial (R$325,00 mensais), configurando decisão ultra petita.

No ponto, sem razão o recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“A demanda versa sobre a pretensão autoral de extinção de condomínio com cobrança de aluguel do imóvel residencial que fica situado na Rua dos Guararapes, n. 08, Qd. 32, Bairro Jd. Iguaçu, Rondonópolis-MT, de matrícula 37.100 no CRI de Rondonópolis, com área de 300m
2
, conforme matrícula do imóvel sob Id. 249779696, ocupado pelo apelante.

Na exordial a autora afirma que por ocasião do divórcio entre as partes, restou partilhado o imóvel residencial, descrito na inicial, havido durante a convivência conjugal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Alega que desde o acordo homologado na ação do divórcio o requerido ocupa o imóvel sem repassar-lhe qualquer espécie de valor, seja a que título for. Diz que não tem interesse na continuidade do condomínio.

O recorrente comprovou sua qualidade de condômino com a posse exclusiva de parte do imóvel, com os requisitos aptos a configurar a prescrição aquisitiva, pelo prazo suficiente, com ânimo de dono e sem a oposição de quem quer que seja, em área localizada e identificada, faz jus à declaração da usucapião em seu favor.

Sobre a matéria, o Código Civil estabelece em seu art. 1.242 o quanto segue:

“Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

Do dispositivo legal, extrai-se, então, que é ônus da parte demandante a comprovação de posse mansa e pacífica com intenção do dono por tempo igual ou superior a 10 (dez) anos, com justo título e boa-fé, sem oposição ou interrupção por parte do proprietário.

Contudo, mesmo incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, in casu, ausente prova material mínima dos requisitos da usucapião seja ela familiar ou qualquer outra modalidade pretendida pelo apelante..

Como bem destacado pelo Juízo a quo ao sentenciar:

“Relativamente à alegada usucapião familiar, o desiderato buscado pelo demandado não prospera.

Com efeito, a usucapião familiar é modalidade de aquisição de propriedade inserida no Código Civil pela Lei nº 12.424/2011. Os seus requisitos estão previstos no artigo 1.240-A do referido Código, in verbis:

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

No caso em julgamento, não há provas suficientes para fundamentar o pleito da parte requerida de aquisição da propriedade mediante a usucapião familiar, uma vez que a sua posse em relação ao imóvel litigioso não é mansa e pacífica, especialmente considerando que desde 2013, quando foi decretada a separação, as partes estão em discussão quanto à partilha do referido bem.

Importa registrar que é incontroverso nos autos que o imóvel é de propriedade das partes em condomínio, tendo sido objeto de partilha na sentença do divórcio, com o reconhecimento do direito de meação da requerida.

Além disso, não restou demonstrado o abandono de lar por parte da autora, até mesmo porque ela saiu de casa em razão da separação judicial, que foi decretada em 2013, de maneira que a tese de usucapião familiar resta afastada, mesmo porque, também, o imóvel tem metragem superior aquele previsto em lei, qual seja, é de 300,00 m2. e não 250 ou inferior.

A respeito do tema, colaciono os seguintes julgamentos:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BEM IMÓVEL - USUCAPIÃO FAMILIAR - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não estando demonstrado nos autos o efetivo abandono do lar pela autora sendo, ademais, a metragem do imóvel que é rural, superior a 250 m2, não há que se falar em usucapião familiar.

2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.331646-2/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 27/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM VENDA JUDICIAL" - USUCAPIÃO FAMILIAR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - "ABANDONO DE LAR" - INOCORRÊNCIA. I - Nos termos do artigo 1.322 do Código Civil, tratando-se de bem indivisível, não querendo os consortes adjudicá-lo a um só, indenizando os demais, se faz possível, mediante a vontade de um dos coproprietários, a extinção do condomínio, com a consequente alienação judicial do bem. II - Não há que se reconhecer o instituto da usucapião familiar, quando ausente o preenchimento de seus requisitos, artigo 1.240 do CC. III - Quando ex-cônjuge deixa o imóvel onde residia, em razão da decretação do divórcio, não importa em abandono de lar, principalmente se, em ação de divórcio, ele houver manifestado interesse em fixação de aluguéis em seu favor (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.235281-5/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023).

EMENTA: AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEL COMUM - BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO - DESFAZIMENTO DA COPROPRIEDADE - DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO -USUCAPIÃO FAMILIAR - CONFIGURAÇÃO AUSENTE - FINANCIAMENTO HABITACIONAL - RESSARCIMENTO - DIREITO A SER RECLAMADO EM SEDE PRÓPRIA.

1. A teor do disposto no art. 1.320 do CC, não havendo concordância na permanência da copropriedade ou na alienação administrativa do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua cota parte.

2. O reconhecimento do patrimônio comum pelo casal, em ação de divórcio, afasta a tese de que, em período anterior, um dos cônjuges teria abandonado o lar familiar, ensejando, desse modo, o direito do outro adquirir a propriedade integral pela usucapião disciplinada pelo art. 1.240-A do CC.

3. O direito de um dos condôminos de reclamar do outro a metade dos valores despendidos para o pagamento de financiamento habitacional, que recaía sobre o imóvel litigioso, não obsta a pretensão de extinção do condomínio da coisa comum, e deve ser exercido de maneira específica em sede própria. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.212694-8/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 29/11/2022).”

Assim, é imprescindível a demonstração da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono para concessão da usucapião, sendo que na falta de quaisquer desses elementos, não há como reconhecer o direito à aquisição da propriedade, por meio de usucapião.

Portanto, evidente que inexiste posse mansa e pacífica pelo lapso exigido legalmente visto as diversas pendências judiciais em relação ao imóvel sub judice, demonstrando, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

De outro lado, conforme consta na matrícula do imóvel o mesmo possui área de 300m
2
, não se enquadrando nos critérios para usucapião familiar.

Deste modo, qualquer provimento jurisdicional acerca da declaração de usucapião deve se fundamentar em provas robustas extreme de dúvidas, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.” (N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual. 2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso. 3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.” (N.U 0001536-14.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Em relação à perícia do imóvel, como bem apontado pelo Juízo a quo:

“Quando da realização da perícia, o imóvel localizado à Rua Guararapes, nº 08, Quadra 32, Bairro Jardim Iguassu, nesta urbe, foi avaliado em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Dita avaliação se aproxima, e muito, daquela realizada de forma equivocada no id. 112483303, sendo certo que a avaliadora, em questão, possui fé pública.

E mais, a impugnação apresentada pelo réu veio acompanhada por avaliação unilateral que expressa o exato valor arbitrado pela parte ré na sua peça defensiva, razão pela qual mantenho o valor do imóvel no montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), na forma apurada na avaliação judicial.”

Por estes termos e com apoio das razões expostas, entendo que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025